Tribunal: TJBA
Processo: 8003879-21.2023.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003879-21.2023.8.05.0271 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA Advogado(s): HIRAN LEAO DUARTE APELADO: CLAUDEMAR OLIVEIRA DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. AUSÊNCIA. ART. 485, § 1º, DO CPC. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME Ação de Busca e Apreensão ajuizada por administradora de consórcio, visando à apreensão de bem alienado fiduciariamente. Sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e de Registros Públicos da Comarca de Valença (BA), extinguindo o processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, em razão de alegado abandono da causa. Apelação interposta pela parte autora, sustentando a nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal para manifestação quanto ao prosseguimento do feito, conforme exigido pelo § 1º do art. 485 do CPC. Pedido de reforma integral da sentença, com prosseguimento regular do feito. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa, sem a prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 485, III e § 1º, do Código de Processo Civil estabelece que, para a extinção do processo por abandono da causa por mais de trinta dias, é imprescindível a intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de cinco dias. A análise dos autos demonstra que a intimação realizada para suprir a diligência pendente ocorreu apenas por meio eletrônico (DJE), sem a expedição de intimação pessoal da parte autora, o que não atende ao requisito legal. Jurisprudência consolidada deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça reforça que a ausência de intimação pessoal configura nulidade, impondo-se a anulação da sentença para viabilizar a retomada do regular processamento da causa. Como destacado no julgado: “ANTES DA EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA (...), DEVERÁ SER REALIZADA A INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA SUPRIR A FALTA” (TJ-BA - APL: 8000431-69.2017.8.05.0200, Rel. JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO, 2ª CÂMARA CÍVEL, pub. 15/06/2023). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e provido, para anular a sentença de extinção e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento. Tese de julgamento: A extinção do processo por abandono da causa exige, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a prévia intimação pessoal da parte interessada, sendo nula a sentença proferida sem a observância dessa formalidade. Dispositivos relevantes citados Código de Processo Civil, art. 485, incisos II e III, e § 1º. Jurisprudência relevante citada TJ-BA - APL: 8000431-69.2017.8.05.0200, Rel. JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO, 2ª CÂMARA CÍVEL, pub. 15/06/2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível nº 8003879-21.2023.8.05.0271, da Comarca de Valença (BA), apelante ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA e apelado CLAUDEMAR OLIVEIRA DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, EM CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto desta Relatora. II